Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-05.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE EMENDA À INICIAL DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO. INDEFERIMENTO DA PREAMBULAR. CORRETA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA CURADORIA ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA.
1. É requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão de veículo, a comprovação de que o referido bem móvel encontra-se sob a titularidade do réu (registro em seu nome).
2. O fato de o veículo objeto da ação de busca e apreensão estar em nome de terceiro enseja a extinção do processo sem resolução do mérito (artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC), por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular de constituição do processo.
3. In casu, ainda que fosse desnecessária a prova de que o bem móvel (veículo) está registrado no nome do réu, o indeferimento da inicial, com a extinção do feito sem resolução do mérito estaria certo, ante o não atendimento da ordem judicial de emenda à inicial, dentro do prazo estipulado para tanto, tornando-se impossível o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Assim, correta a extinção do feito sem adentrar no mérito, porquanto a parte autora, instada a regularizar a inicial, por mais de uma vez, descumpriu a determinação de esclarecimento da exordial, com a ausência de juntada de documento que era necessário para instruir a demanda, nada tendo manifestado dentro de um dos prazos concedidos para tanto, configurando, assim, hipótese de indeferimento da preambular (artigo 485, inciso I do CPC).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA CURADORIA ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA.